Tribunal: TJMT
Processo: 1023853-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023853-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVANTE), RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.201.562/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
À
AÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
NÃO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DA
GARANTIA
E DOS
REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – ART
IGO
919, §1º, DO CPC
– DECISÃO
M
A
NTI
DA
–

RE
CURSO
NÃO
PROVIDO
.

Apesar de ser matéria de ordem pública, antes da análise pelo Tribunal de Justiça a respeito da suposta incompetência do Juízo para processar e julgar o feito ela deve ser realizada na origem, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de indevida supressão de instância.

“
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”

(a
rt. 919, §1º, do CPC)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023853-38.2023.8.11.0000 d
a
decisão da 10ª Vara Cível da comarca de Cuia
bá que, em Embargos à Execução, determinou que o
embargante
,
“
querendo
”
, garantisse

“
a execução pela penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de efeito suspensivo
”
.

O agravante alega que
o valor cobrado
pela agravada é
exorbitante, pois a d
ívida seria de

R$6.207,28
. Acrescenta que
, portanto
,
não se trata de título líquido
.

Aduz que no Contrato de A
luguel há cláusula de eleição de foro
e
de
arbitragem,
o que demonstra a incompetência do
juízo
de origem

para processar e julgar o feito
.
Ressalta
que essa
questão
é de ordem pública, passível de análise
a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Afirma
também
que ofereceu em garantia bem móvel cujo
preço
corresponde
ao débito em discussão.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 188741166)
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 194173170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravada
propôs
Execução de Tí
tulo Extrajudicial
(
Instrumento Particular de Contrato de Locação Imobiliária
)
e
m que
busca receber R$190.295,94 referente
s
à
“
soma das parcelas dos anos de 2019, 2021 e 2022 no total de 39 parcelas que deveriam ter sido pagas, conforme o cálculo de atualização anexo, cujo valor encontra-se acrescido de correção monetária, juros de 1%
a.m
e multa de 10% em consonância com o que prevê o termo de confissão de dívida assinado pelas partes
”
.

Por sua vez
,
o agravante
opôs
Embargos à Execução
sob o argumento de
que o valor cobrado está incorreto, alé
m da incompetência absoluta do J
uízo.

Ofereceu em garantia um
“
FORD, modelo KA, cor PRATA, ano/modelo 2010/2011, placas NUG 3710, chassi 9BFZK53A5BB270793, avaliado conforme tabela FIPE no valor de R$ 21.012,00(vinte um mil reais e doze centavos) em nome de MONICA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM, a qual anuiu para com a entrega do mesmo como garantia, conforme demonstra documento anexo
”
.

Foi então determinado
o
“
depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de efeito suspensivo
”
.

Apesar de
ser matéria de ordem pública, antes
da análise pelo
Tribunal de Justiça
a respeito
da

suposta
incompetência do J
uízo para processar e julgar o feito

ela
deve ser
realizad
a na origem,

sob pena de

afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,

bem como

de
indevida
supressão de instância.

O
§1º do art
igo
919 do CPC estabelece que
para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Essa condição não foi cumprida no caso concreto, pois a
dívida cobrada é de R$190.295,94
,
e o agravante ofereceu em garantia um au
tomóvel avaliado em
apenas
R$21.012,00
,
diferença significativa

que
impede
, a princípio,
o reconhecimento da verossimilhança da alegação
apresentada
nos Embargos à Execução
, tampouco estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024